Tribunal: TJMT
Processo: 0010629-54.2013.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010629-54.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSANE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 042.968.921-77 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIELTON SOUSA SILVA - CPF: 050.766.611-93 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 042.968.921-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DO RECORRENTE VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO. 2. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d

da
Constituição Federal
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Elielton
Sousa Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 0010629-54.2013.8.11.0015, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

O recorrente nas razões que se encontram no ID
195172910
, postula a exclusão das qualificadoras acima descritas, por serem manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões recursais encontradiças no ID
195172912
, o recorrido colima o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
195172914
, a magistrada manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
201255172
, opi
na
pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
195174359, p. 11-13
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta que no dia 03 de agosto de 2013, por volta das 08h30min nas dependências da lanchonete Dudamel, localizada na Avenida das Itaúbas, esquina com Rua das
Araribas
, bairro Jardim das Palmeira, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ELIELTON SOUSA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, munido com uma arma branca, tipo faca, marou a vítima Rosane Oliveira de Sousa, consoante laudo pericial de necrópsia (fls. 42/43), mapa topográfico (fls. 44) e certidão de óbito (fls. 27)

Restou apurado que o denunciado ELIELSON SOUSA SILVA,
a vítima Rosane Oliveira de Souza, juntamente com outras pessoas, estavam
sentados na Lanchonete Dudamel, ocasião que o Denunciado passou a xingar a Vítima pelo fato dela não aceitar o seu flerte, tendo a Vítima pedido para que o Denunciado saísse dali e fosse se sentar em outro local. Passados alguns minutos, o denunciado ELIELTON retornou na mesa que a Vítima estava sentada, ainda movido pela rejeição da Vítima, surpreendeu a Vítima, deforma que ela não pudesse oferecer qualquer defesa, e desferiu 03 (três) golpes de faca, causando-lhe as lesões que foram determinantes à sua morte, conforme mapa topográfico (fls. 44) e certidão de óbito (fls. 27).
[...]

Negritos
no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i)
estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a extirpação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Aliás, vejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]
Da materialidade e dos indícios de autoria delitivas

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência de
IDs
nº 52642013 - Pág. 17 e 52642013 - Pág. 20, termo de apreensão de ID nº 52642013 - Pág. 36, certidão de óbito de ID nº 52642013 - Pág. 45, laudo de necrópsia de ID nº 52642014 - Pág. 13, laudo pericial de exame em local de morte violenta de ID nº 52642016 - Pág. 33, laudos periciais de exame de insanidade mental de
IDs

nºs
52642019 - Pág. 3 e 74844282 - Pág. 1, bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos:

Quando de suas declarações, a testemunha
Daline
Schell Santos Sousa contou que, no dia do fato, saiu de uma festa, na companhia da vítima, oportunidade em que passaram em uma lanchonete próxima de suas residências. Afirmou que, enquanto a declarante estava no banheiro, a vítima e o acusado discutiram, não sabendo explicar o motivo, afirmando que ele foi embora, em seguida. Contudo, ele voltou correndo, logo depois, ocasião em que desferiu os golpes na vítima. Respondeu que também estavam presentes outras amigas no momento do fato. Explicou que o acusado teria “dado em cima” da vítima, porém, confirmou que ela “não gostava de homem”. Afirmou que, inicialmente, não percebeu que o acusado teria golpeado a vítima com faca, pois ele segurava um capacete e que outras pessoas que estavam no local conseguiram detê-lo após o fato. Contou que, após perceber que a vítima teria sido morta, foi até a casa dela, comunicar seus familiares e informou que o autor do delito estava detido por populares, oportunidade em que acompanhou um rapaz até o local onde o sujeito estava, sendo que, ao chegar lá, ele desferiu disparos de arma de fogo em face dele. Ao ser questionada, respondeu acreditar que o motivo da discussão foi o fato de a vítima não corresponder “à investida do acusado”. Alegou que a vítima foi surpreendida pelo acusado e não conseguiu oferecer qualquer resistência.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais da testemunha Vanessa Alves da Rocha, a qual declarou que, no dia dos fatos, estava no estabelecimento onde o crime ocorreu, na companhia da vítima, a qual era amiga em comum de conhecidos da declarante. Explicou que o acusado começou a “dar em cima” de algumas meninas que estavam com ela e, tendo em vista que a vítima namorava com uma delas, ela pediu para ele sair dali, porém, o réu não gostou, mas foi embora. Contudo, o réu retornou e desferiu três golpes de faca, pelas costas, na vítima. Disse que só perceberam que ela havia sido esfaqueada quando ele saiu correndo e ela tentou levantar, porém, logo caiu, pois perdia muito sangue.

Por sua vez, a testemunha
Dhone
Baltazar de Souza, ao ser inquirida em juízo, asseverou que estava no estabelecimento onde o crime ocorreu e presenciou um desentendimento entre a vítima e o acusado, sendo que este último foi embora, armou-se com uma faca e voltou para golpear a vítima. Declarou ter tomado conhecimento de que o acusado estava a fim
da vítima e como ela não correspondeu, ele teria ficado bravo e acabou ceifando a vida dela. Afirmou que tudo ocorreu
muito rápido e que só percebeu que a vítima havia sido ferida quando ela começou a sangrar. Ao ser questionado pela Defesa, disse que não conhecia a vítima, nem o acusado. Esclareceu que não escutou a discussão havida entre eles e que ficou sabendo pelas amigas da vítima que estavam no local. Esclareceu que, apenas, presenciou a vítima e o acusado em um mesmo grupo de pessoas e, em dado momento, ela separou a mesa que estava para se distanciar deles. Respondeu que a vítima estava de costas para o acusado quando ele se aproximou para golpeá-la. Afirmou que quando visualizou o réu agredindo a vítima até achou que ele estava
abraçando ela
por trás.

Ao ser interrogado, o acusado
Elielton
Sousa Silva disse não se recordar de nada, pois levou vários disparos de arma de fogo à época.

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o acusado tenha sido o autor, deverá pronunciá-lo.

Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade
positivo da denúncia devem
ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade e não de certeza.

[...]

No que tange às

circunstâncias qualificadoras
descritas na denúncia, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, de igual
forma não podem
ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o crime por
motivo fútil, movido pela rejeição da vítima, que não aceitou o seu flerte, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, atacou a vítima, pelas costas, com uma faca, de surpresa, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação
.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (...) MOTIVO FÚTIL. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da

competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os
crimes dolosos contra a vida. 5. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido por motivo fútil pois decorrente de dívida no valor de R$ 40,00 realizada pela vítima para aquisição de pedras de crack e com recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - Habeas Corpus nº 410.148/RS (2017/0186921-8), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
11.10.2017).

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
ELIELTON SOUSA SILVA
, brasileiro, solteiro, natural de Peixoto de Azevedo/MT, nascido em 07 de janeiro de 1992, filho de
Antonia
de Sousa, portador do RG n° 2408914-1 SSP/MT, Rua Pará, n° 991, Centro, Peixoto de Azevedo-MT, como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, II e IV do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.
[...]

Destacamos

Verifica-se, pois, que o pedido formulado pelo recorrente não deve ser acolhido, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas qualificadoras restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada neste
s

autos.

Com efeito, no que se refere ao propalado motivo
fútil
, colhe-se dos elementos de convicção
produzidos
nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que, as testemunhas Vitorio Pires dos Santos,
Dhone
Baltazar de Sousa, Edson Alves, Vanessa Alves da Rocha e
Daline
Schell dos Santos Souza, afirmaram em seus depoimentos que o motivo provável do homicídio foi que a vítima não quis
“ficar”
com o
recorrente
, sendo essa,
aliás
, a razão da discussão que tiveram momentos antes do homicídio daí por que estão presentes os elementos para manter a referida qualificadora, vez que evidenciam que o crime pode ter sido cometido por rejeição.

Logo, cumpre
consignar que a prova
destes
autos aponta indícios de que o recorrente, em tese, sentiu-se desprezado pela vítima, e em razão
de
sse
sentimento
de inconformismo, em tese,
executou
-a
com facadas nas costas
, tornando a conduta típica praticada ainda mais reprovável e autoriza a incidência da agravante do motivo fútil.

De
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

Por conseguinte, nesta fase processual, na qual, como se sabe, o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação,
a
referida
qualificadora só pode ser afastada quando for constatada, de plano, sua improcedência em razão da absoluta ausência de indícios que respalde sua
aplicação
. A
propósito, é competência
do
Conselho de Sentença, juízo natural dos processos afetos ao Tribunal do Júri, analisar se a vingança foi vil ou não, e se serviu ou não de móvel para o cometimento do crime.

Sendo assim, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil, deve
ela
ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

O
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao
tema, deixou
assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017,
DJe
25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio
pro

societatis
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,
DJe
9/6/2015).

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
(
AgInt
no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
25/9/2018).

4. Hipótese em que a Corte local, com base no conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que é viável interpretação no sentido de que a motivação do paciente para a suposta prática delitiva seria fútil. Nesse contexto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da referida qualificadora na sentença de pronúncia.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonsec
a, Quinta Turma, julgado em 4.3.
2024,
DJe
de 7
.3.
2024.)

Destacamos

Por outro viés, no
que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, também não
se pode
falar em exclusão da aludida causa de qualificação de pena, porquanto a ofendida foi golpeada quando estava sentada, de costas para o
recorrente
,
quando
ele a
“abraçou”
, atingindo
-a por trás, sem que ela pudesse esboçar qualquer movimento de defesa.

Diante disso,
é forçoso reconhecer a existência de provas em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa da ofendida, haja vista o
modus operandi,
em tese, utilizado pelo recorrente na execução do delito, impondo-se destacar
, ademais,
que, não obstante deva ser reconhecido que a suposta existência de animosidade entre
Elielton

e
Rosana
, autorizasse concluir que esta poderia esperar uma represália por parte daquele, no caso
destes autos
, não há como se afastar o
emprego de recurso que dificultou sua defesa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos. Isso sem contar, tal foi afirmado linhas volvidas,
que
crime supostamente foi perpetrado pelas costas da ofendida, situação fática, essa, que, neste momento, afasta a alegação de que referida qualificadora é manifestamente improcedente.

Ainda a
cerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do motivo fútil, é imperiosa a manutenção dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já asseverado linhas pretéritas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
reprochado e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), eis que é o juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXX
VIII,
d
, da Constituição Federal.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri,
quando
poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s

qualificadoras
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Elielton
Sousa Silva
, que deve ser
submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Sinop, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024